Tribunal: TJMT
Processo: 1017689-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017689-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUSPENSÃO DE PROTESTOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de recuperação judicial, antecipou os efeitos do
stay

period
, suspendendo todas as ações e execuções contra os devedores e declarando, provisoriamente, a essencialidade dos bens listados na petição inicial. Determinou-se também a suspensão dos protestos e negativações dos devedores nos cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na: (i) validade da declaração de essencialidade dos bens, sem análise individualizada; (
ii
) possibilidade de suspensão de protestos e negativações antes da homologação do plano de recuperação.

III. Razões de decidir

3. A declaração de essencialidade exige análise casuística, observando-se se os bens são indispensáveis à atividade da empresa,
sob pena
de violar direitos dos credores fiduciários.

4. No caso concreto, a recorrente não indicou claramente quais bens estariam fora do processo de recuperação judicial, limitando-se a alegar genericamente sua titularidade fiduciária.

5. A suspensão de negativações e protestos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Informativo no 564, só se justifica após a homologação do plano de
recuperação judicial, uma vez que o deferimento do processamento não altera a natureza dos créditos.

6. Assim, confirma-se a decisão quanto à essencialidade dos bens, mas revoga-se a suspensão das negativações e protestos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão de protestos e negativações em processos de recuperação judicial somente é cabível após a homologação do plano de recuperação. A declaração de essencialidade de bens deve ser mantida se, no caso concreto,
não restou efetivamente demonstrada a
presci
ndibilidade
do bem para a atividade empresarial
.
"

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005,
arts
. 47, 49, 52; CF/1988, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1374259/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; Informativo no 564/STJ;
Enunciado
54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra
decisão proferida pelo
J
uízo da 4
a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que, nos

autos da r
ecuperação
j
udicial n.
o 1007028-73.2024.8.11.0003,
reconheceu a essencialidade dos
bens
listados pelos devedores na exordial
, além d
e

determinar a
suspensão de protestos e
restrições creditícias.

Nas razões do recurso, a instituição financeira sustenta que o reconhecimento de essencialidade
ocorreu
de forma genérica,
pugnando pela análise individualizada dos bens. Ainda, defende a impossibilidade de suspensão
dos protestos e restrições creditícias com fundamento apenas no deferimento do processamento da recuperação judicial,
afirmando que
tais registros
devem ser
mantidos até a aprovação e homologação do plano pelos credores.

Requereu a

concessão de tutela antecipada recu
rsal para suspensão da decisão
recorrida
,
a qual foi

deferida
parcialmente apenas no tocante à
suspensão dos protestos e restrições
de crédito
(Id.
223842180
)
.

A c
omunicação ao Juízo
a quo
foi
devidamente
realizada no Id.
224742655
.

Na
s c
ontrarrazões,
os devedores aduziram a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor da agravante
e que a
suspensão de protestos e negativações não fere direitos dos credores, pois se limita a garantir um
ambiente propício à recuperação

(Id.
227798652
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
,

é
pelo
parcial
provimento do recurso
, a
fim de afastar a suspensão de negativações e protestos contra os
recuperandos
(Id.
231301153
).

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a
discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em
suma,
depreende
-se dos autos de origem que os agravados, A
TANES SERVICOS AGRÍ
COLAS LTDA
.;
U.V
- AG
RÍCOLA LTDA.;
VTA AGRICOLA LTDA
.;
V.TAKAHASHI
ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA.
;
VICTOR TAKAHASHI ATANES
;

JOAO HEROS RIBEIRO ATANES
, denominado
s

Grupo Atanes
,
formularam pedido de recuperação judicial, requerendo tutela de urgência antecipada, na forma do art. 6o, § 12, da Lei no 11.101/2005.

O juízo de origem, então, deferiu a tutela de urgência, antecipando os efeitos da recuperação judicial, inclusive com a implementação do
stay

period
,
determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, além de declarar, provisoriamente, a essencialidade de todos os bens listados pelo grupo devedor no pedido até a conclusão da perícia prévia.

Com o respectivo laudo de constatação juntado aos autos, observado o preenchimento dos requisitos da lei de regência, o juízo primevo autorizou o processamento do pedido de soerguimento e, no tocante à essencialidade dos bens, assim deliberou, conforme excerto pertinente:

“[...] 03 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS NO ANEXO 01 DA PETIÇÃO INICIAL: Na decisão proferida em Id. 148749745 este Juízo declarou a essencialidade dos bens que foram listados pelo grupo requerente no ANEXO 01 da petição inicial – determinando que esses bens essenciais fossem mantidos na sua posse e ordenando, ainda, que os bens essenciais que já tinham sido objeto de busca e apreensão fossem devolvidos ao grupo. Em face desta decisão houve a insurgência de vários credores, através de petições apresentadas nos autos: [...]
contudo
, os requerimentos dos credores não comportam acolhida –
devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão
proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial
e, portanto, serem, de fato, essenciais. [...]
SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS:

CONFIRMO a ordem de suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos

Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito
(SPC, SERASA,
etc
) - já deferida

provisoriamente.
[...]”

Contra o

decisum
supra se insurge a instituição financeira, defendendo o desacerto do provimento judicial que não realizou a análise individualizada dos bens, listados na exordial pelo grupo devedor, além de
alegar ser
incabível a suspensão das negativações e protestos antes da efetiva homologação do plano de recuperação judicial.

Pois bem.

De início, é importante consignar que a decisão objurgada foi alvo de outros recursos em trâmite nesta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, portanto, trata-se de matéria já outrora enfrentada.

Prosseguindo, como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira vivenciada, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 do referido diploma:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do § 3o. Vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

Nessa linha de intelecção, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal; todavia, fica impossibilitada a retirada dos
bens de capital
essenciais à manutenção da atividade empresarial do estabelecimento do devedor.

Além disso, no tocante à delimitação dos bens essenciais – ou não - à atividade empresarial, o c. Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“
[...] ainda
que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial
decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 [...]”.

Assim, o reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo
recuperacional
uma análise casuística, sob pena de
comprometer
o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito, que, por força legal, é extraconcursal, e, portanto, está fora do alcance do processo concursal.

A devida fundamentação é indispensável, pois, do contrário, corre-se o risco de enfraquecer o sistema de garantias e fomentar a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nas relações negociais. Além disso, impõe-se ao credor uma situação injusta e excepcional, uma vez que ele se vê impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal, fica impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Por sua vez
, observo que,
na hipótese
do presente recurso
,
embora
a instituição financeira argumente ser titular de crédito garantido fiduciariamente e
defenda
que deve ser afastado o reconhecimento da essencialidade dos bens
que estão
em posse dos devedores,
não indic
a
quais seriam os bens, a natureza d
eles
o
u os instrumentos
negociais
que
embasam
seu direito creditório.

No presente caso,
não obstante
o banco agravante
manifeste sua irresignação,
deixou
de trazer
elementos
mínimos para subsidiar o seu pleito recursal, já que
não indica quais seriam os bens alienados fiduciariamente à instituição, os instrumentos negociais que embasam seu direito creditório
.

Outrossim, o ilustre Administrador Judicial, intimado a se manifestar, informou que
“
[...] conforme os documentos e informações constantes tanto do processo de recuperação judicial, como neste recurso de agravo de instrumento, pela falta de documentos comprovatórios de classificação diversa, a parte agravante é classificada como credora com garantia real [...]”
.

Além disso, consignou o auxiliar do juízo que
“[...] malgrado a publicação do edital previsto pelo art. 7o, §1o, da LREF, ao menos até o presente momento, a parte agravante ainda não apresentou pedido administrativo de divergência quanto a seu
crédito. [...]
”
.

Nesse contexto, ainda que a instituição financeira argumente a
extraconcursalidade
do seu crédito e o desacerto da decisão recorrida, tenho que, na espécie, deixou de trazer elementos basilares para corroborar suas alegações,
e, em razão da estrita cognição sumária possibilitada nesta medida recursal, não cumpre imiscuir-se nas questões que versam sobre afetação do crédito à recuperação jud
icial.

Vale destacar que,
no
tocante
à declaração de essencialidade proferida nos autos
da recuperação judicial n o
1007028-73.2024.8.11.0003
, esta c.
Quinta Câmara de Direito Privado,
no julgamento do Agravo de Instrumento no
1010101-62.2024.8.11.0000
, acompanhando
o voto do
eminente
1o Vogal, Exmo. Des. Márcio Vidal
,
assim de
liberou
:

“[...]
Cumpre assinalar que, diferentemente do entendimento do Douto

Relator, tem-se que
a decisão do Juízo singular
,
ratificando aquela que declarou a

essencialidade provisória dos bens dos credores,
não se encontra desprovida de

fundamentação
, já que não houve uma reanálise da questão, mas tão somente a sua

confirmação
.

Ademais,
na decisão que reconheceu a essencialidade provisória
,
o

Magistrado a quo deixou
expresso os motivos que formaram a sua convicção
e, em
momento

posterior, apenas a ratificou. Logo, não há falar em ausência de fundamentação.
[...]”.

Logo,
não encontra amparo
a pretensão da agravante no tocante
à
declaração de essencialidade dos bens.

Por
outro
lado
,
acerca da
suspensão das negativações e protestos existentes contra
os devedores em recuperação judicial,
a posição da
eg
. Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

“[...]
2
. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos
arts
. 6o e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções -
stay

period
- na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4o do art. 6o) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
,
não há falar em exclusão dos débitos
,
devendo ser mantidos
, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.

(STJ -
REsp
: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2015)
(
g.n
).

Outrossim
, a referida
matéria
está
destaca
da no Informativo n. 564 do STJ, no sentido de que
“O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
,
posicionamento
que
, inclusive,
s
e
alinha
ao delineado pelo
Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ

Nesse mesmo sentido, já de
cidiu este
Eg
. Sodalício, senão
vejamos:

“(...)
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação
do nome da devedora (nem dos sócios, dos avalistas e dos fiadores) nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos,
vez que os efeitos não atingem o plano material

(o direito creditório em sentido estrito).” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008530-27.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento
quando a novação efetivamente surtir seus efeitos
, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial. O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial,
sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu
as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente
, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações
previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o, do artigo 6o.” (TJ-MT - AI: 10155859220238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES
FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023).

Sobre a questão, a
Lei no 11.101/2005 prescreve, em seu art. 52,
que

estando em termos a documentaçã
o exigida no art. 51 desta Lei,
o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

“Art. 51.
[...]

I –
nomeará
o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei;

II -
determinará
a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta
Lei;

(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§
1
o ,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;

IV –
determinará
ao devedor
a
apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores;

V -
ordenará
a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas
Públicas federal
e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.

Nota-se que a decisão inaugura a fase postulatória do processo de recuperação judicial e desencadeia uma série de efeitos e obrigações,
tanto para a empresa
recuperanda
quant
o para o
s credores e demais envolvidos,
como
a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra a empresa; abertura da fase administrativa de conferência dos créditos pelo auxiliar do juízo, dentre outras providências.

Todavia, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial
(art. 52, da LRF)
não pode ser confundida com aquela que concede a recuperação judicial
(art. 59, da LRF)
.

A
primeira induz efeitos que visam
a
proteção inicial da empresa de eventuais atos constritivos contra seu patrimônio,

garantindo
o processo de soerguimento, ou seja,
não afeta
o direito material dos credores
, pois
os créditos concursais permanecem hígid
o
s na forma originalmente contratada,
com a obrigação apenas suspensa nos termos do art. 6o, § 4o, da lei de regência.

Por sua vez, a concessão da recuperação judicial reflete a
homologação do plano de
soerguimento apresentado, já submetido a
o crivo
dos credores e aprovado
,
resultando na novação dos créditos anteriores ao
pedido
e,
essa
sim, implica
a alteração do direito material de crédito
, já que
implica na novação do crédito, tornando-se
o
provimento jurisdicional
título executivo judicial
.
Aliás, assim dispõe o regramento legal:

“Art. 59.

O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

§ 1o
A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial
, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

[
...]”

Por corolário lógico, a suspens
ão dos protestos e negativações existentes contra o devedor

é possível

apenas
após a novação do crédito,
que ocorre com
a homologação do plano de recuperação judicial,
visto
que
o deferimento do process
amento da recuperação judicial
não enseja

qualquer modificação nas características dos créditos,
resultando temporariamente
na
exigibilidade
d
ele
s
.

Assim,
diante do que foi explanado,
impõe-se a reforma parcial da d
ecisão
agravada
,

devendo ser mantidos os
apontamentos
em
nome
dos devedores
nos Cartórios de Protesto e
nos
órgão
s
de restrição do crédito
.

Nes
t
e
s
termos
,
conheço

e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024